Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-62.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019683-62.2019.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. BRUNA BEATRIZ GOMES
PACIENTE(S)
JOZIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz Plantonista da Comarca de Comodoro/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, §9o; art. 147 e art. 331, todos do Código Penal.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, à douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Marilsen Andrade Addario, que indeferiu a tutela de urgência reclamada, por não ter a impetrante comprovado, de súbito, o alardeado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente (ID 29065484).
Deveras, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial do remédio heroico, bem como a incipiência da prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do habeas corpus, motivo pelo qual RATIFICO a bem lançada r. decisão de ID 29065484.
De outro lado, verificando que a subscritora da inicial não instruiu satisfatoriamente o remédio heroico – haja vista não constar da prova pré-constituída a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente –, e subsistindo dúvida acerca da autoridade inquinada de coatora, uma vez que a decisão segregatícia fora proferida durante o Recesso Forense, em regime de plantão, determino a intimação da impetrante para EMENDAR A INICIAL no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo trazer aos autos a cópia do decreto de prisão preventiva e, ainda, apontar a autoridade judicial competente para fazer cessar eventual coação ilegal ao direito de locomoção do paciente, que vem de ser aquela que, ao cabo do Recesso Forense, recebeu a distribuição do auto de prisão em flagrante lavrado em face do beneficiário deste writ, e que originou o decreto de prisão ora fustigado.
Acaso cumprida a diligência determinada à impetrante, desnecessária nova conclusão dos autos, devendo ser requisitadas as informações à indigitada autoridade coatora, a quem caberá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator